Tribunal: STF
Processo: CJ 6493
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO, COMO ASSISTENTE
PASSIVO, DO BANCO CENTRAL. ADMISSAO DA ASSISTENCIA ANTES DO
JULGAMENTO EM SEGUNDO INSTÂNCIA. ASSISTENCIA ADESIVA.. INTERESSE
JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF., ART. 125-I).
I. TENDO A AUTARQUIA INTERVINDO COMO ASSISTENTE, DEMONSTRANDO SEU
INTERESSE JURÍDICO A CAUSA SE DESLOCA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
II. O BANCO CENTRAL FOI ADMITIDO COMO ASSISTENTE EM TEMPO OPORTUNO,
ANTES DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, O QUE IMPÕE O TRÂNSITO DO
FEITO PARA O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.